Tribunal: STF
Processo: ARE 1546460
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿ DECISÃO

1. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte e outro interpõem agravo (eDoc 11), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 10) que, com fundamento nos enunciados n. 283 e 286 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 8) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDoc 7):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REAJUSTE DAS REMUNERAÇÕES POR VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ENTE FEDERATIVO QUE VINHA CUMPRINDO A OBRIGAÇÃO ATÉ 2017, QUANDO PAROU DE REALIZAR O REAJUSTE. DESCONSTITUIÇÃO DAS DECISÕES QUE SÓ PODE SER EFETIVADA PELOS INSTRUMENTO PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA QUE DEVE SER ASSEGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.


Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, 7º, IV, 37, caput, X, XIII e XIV, 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de manutenção de reajustes remuneratórios vinculados ao salário mínimo, ainda que amparados por decisão judicial transitada em julgado.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao apelo, assentou a impossibilidade de desconstituição do título judicial transitado em julgado fora das hipóteses e instrumentos processuais próprios, notadamente a ação rescisória, destacando a prevalência dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, sobretudo diante do longo período em que a obrigação vinha sendo regularmente cumprida pela Administração. 

No recurso extraordinário, os recorrentes não impugnam, de modo específico, esse fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, limitando-se a reiterar a tese de inconstitucionalidade da vinculação remuneratória ao salário mínimo, sem enfrentar a premissa central adotada pela Corte de origem quanto à intangibilidade da coisa julgada.

Tal contexto faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula/STF, já que não atacados todos os fundamentos do pronunciamento recorrido.

Nesse mesmo sentido, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR,  ministro Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 
[...]
(RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  
[...] 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).
(ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA.  
[...]
4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
(ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos  do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente